Tribunal: TJMT
Processo: 1026740-91.2020.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026740-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MONICA FLORENCIA DE MACEDO CARVALHO - CPF: 304.213.731-72 (RECORRENTE), LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO - CPF: 685.990.802-53 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA MUTUM MATO GROSSO - MUTUMPREV (RECORRIDO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno nº:

1026740-91.2020.8.11.0002.

Agravante(s)

:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA MUTUM MATO GROSSO – MUTUMPREV.

Agravada(s):
MÔNICA FLORÊNCIA DE MACEDO CARVALHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
TRANSITADA EM JULGADO
- IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão
proferida pelo órgão colegiado

no id. 228567183
, a qual, por unanimidade, deixou de conhecer do recurso inominado interposto, em razão da intempestividade.

Em argumento recursal, o agravante alega que o recurso inominado foi considerado tempestivo pelo Juízo
a quo
, no entanto, não teve conhecido o mérito recursal, em razão da intempestividade.

Ainda, afirma não ter sido intimado do julgamento do recurso inominado, sendo cientificado apenas da certidão de trânsito em julgado.

Apesar de devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O recurso de
agravo interno
encontra respaldo legal no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Ainda, a Súmula 02, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, preleciona:

SÚMULA 02
: O Relator,
em decisão monocrática
, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC,
cabendo recurso de agravo interno
, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
(grifei)

Com efeito, no caso dos autos, vê-se que o recurso apresentado pela parte reclamada não comporta análise, uma vez que não se enquadra nas hipóteses acima mencionadas.

Isso porque, a decisão recorrida não foi objeto de deliberação monocrática deste relator, mas de apreciação pelo órgão colegiado, conforme acórdão
anexado no id. 228567183
. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial.

2.
A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível
, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível.

3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

4. Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt no REsp 1696376 SP 2017/0220510-6.
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, data de Julgamento: 21/03/2018, SEGUNDA TURMA, Segunda Turma, data de Publicação: DJe 14/11/2018) (grifei)

Importa consignar não ser necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois foram previamente informadas da data da sessão de julgamento, conforme certidão anexada no id. nº 222210696.

Ainda, as partes foram devidamente intimadas de que:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O
ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023
E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO
ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.
(ids. 221629152 e 221629196)

Logo, a deflagração do lapso temporal não decorre de ciência do teor do julgamento por meio de instrumento de comunicação dos atos processuais, mas diretamente da sessão de julgamento, em consagração aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, normas basilares do microssistema processual formado pelos Juizados Especiais, nos termos do art. 2º, da Lei nº 9.099/95.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona:
O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
(XIV Encontro - São Luis/MA).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) o Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado n. 85 do FONAJE, estabelecendo que "o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluirá da data do julgamento". Assim, verifica-se que
os acórdãos de julgamento dos recursos dirigidos ao Colégio Recursal são publicados na própria sessão de julgamento, o que permite, neste momento, o início do prazo para a interposição de recurso
. (...)
(HC n. 922.063, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/08/2024.) (grifei)

Desse modo, desde a intimação acerca da pauta de julgamento, a parte reclamada já estava devidamente cientificada de que o prazo para a interposição de eventual recurso fluiria da data do julgamento.

No entanto,
não apresentou nenhum outro recurso ou pedido, no prazo legal devido, contra o acórdão de id.
228567183
, ocorrendo a preclusão temporal do direito à reanálise do
decisum
.

Sob esse viés, houve
o trânsito em julgado da referida decisão colegiada, conforme certidão anexada no id. 233226165
,

estando a matéria
acobertada pelo instituto da coisa julgada
, nos termos do art. 502 do CPC.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024